Tribunal: TJBA
Processo: 8002532-65.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002532-65.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGANTE: HENRIQUE BATISTA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, C/C §4º, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 1,43 KG DE COCAÍNA EM IMÓVEL CONTÍGUO. EXISTÊNCIA DE ACESSO ENTRE RESIDÊNCIAS. MONITORAMENTO POR CÂMERAS. TENTATIVA DE EVASÃO. VALIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE GLOBAL DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por HENRIQUE BATISTA COSTA em face de acórdão (ID. 102656265) proferido pela 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no bojo da Apelação Criminal nº 8002532-65.2023.8.05.0072, que negou provimento aos recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, mantendo a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o §4º, da Lei nº 11.343/2006, com reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação da pena em 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 400 dias-multa. A condenação fundamentou-se na apreensão de aproximadamente 1,43 kg de cocaína, além de instrumentos típicos da traficância, como balanças de precisão e ependorfs, localizados em imóvel vizinho à residência do acusado, com o qual mantinha acesso direto. A prova dos autos evidenciou movimentação suspeita no local, tentativa de fuga pelo réu no momento do cumprimento do mandado e registros de câmeras de segurança que corroboraram a atuação delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma específica e individualizada, as teses defensivas relativas à insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e à validade dos elementos probatórios produzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não adote exame individualizado de cada argumento defensivo.

5. A materialidade delitiva resta comprovada por auto de exibição e apreensão e por laudos periciais que atestam a apreensão de significativa quantidade de cocaína (1,43 kg), associada a apetrechos típicos do tráfico.

6. A autoria delitiva é afirmada com base em conjunto probatório robusto, que demonstra o domínio do acusado sobre a droga, evidenciado pelo acesso direto entre os imóveis, pela localização da substância em área contígua e funcionalmente integrada à sua residência, pela movimentação suspeita e pela tentativa de evasão.

7. As imagens de sistema de monitoramento da residência corroboram a narrativa dos agentes estatais e reforçam o vínculo do acusado com a atividade ilícita.

8. Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob o crivo do contraditório, mostram-se coerentes, harmônicos e alinhados com os demais elementos probatórios, sendo aptos a fundamentar a condenação.

9. Não há violação ao art. 155 do CPP, pois os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em juízo.

10. A ausência de percepção isolada de movimentação suspeita por determinada testemunha, bem como a inexistência de visualização direta do acusado no imóvel vizinho, não afastam a conclusão condenatória, diante da análise integrada do conjunto probatório.

11. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos de forma atomizada, sendo suficiente a fundamentação global e coerente das razões de decidir.

12. A pretensão recursal evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevidamente reabrir a discussão de matéria já decidida.

13. A invocação de prequestionamento não supre a ausência de vícios no julgado, não autorizando o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 619 do CPP.”

“Não há omissão quando o acórdão analisa de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais, ainda que sem enfrentamento individualizado de todos os argumentos.”

“A apreensão de entorpecentes em imóvel contíguo, aliada a elementos que evidenciem domínio fático do agente, é apta a comprovar a autoria no crime de tráfico de drogas.”

“Depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, possuem valor probatório idôneo para embasar condenação.”

“O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios na ausência de vícios no julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2030115/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06.03.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2271226/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.12.2023; TJ-BA, EDcl nº 0300801-57.2012.8.05.0113, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em apelação nº 8002532-65.2023.8.05.0072 em que figura como embargante HENRIQUE BATISTA COSTA e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des (a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74